Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706483-86.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANGEL FIGUEIREDO DO NASCIMENTO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Considerando o dever de diálogo, conferido ao relator pelo artigo 933 do Código de Processo Civil e, ainda, tendo em conta os fatos narrados, intime-se o recorrido para manifestar-se sobre a autorização de realização do procedimento requerido. Isso porque, no dia 25 de fevereiro de 2022, encerrar-se prazo de cobertura parcial temporária (CPT). Nesse contexto, intime-se o plano de saúde agravado para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias sobre a autorização para a realização do procedimento, frente à cobertura integral do plano de saúde. Após, ao recorrente, para resposta, no mesmo prazo. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator